Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES (EM DOBRO) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6°, III, CDC). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1.Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
2. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico.
3. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a autora tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista.
4. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado.
5. A condenação em litigância de má-fé exige a descrição da postura processual adotada pela parte capaz de se subsumir a uma ou várias das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.